Tribunal: CARF
Processo: 10980.729151/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.729151/2012-52
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.646 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CIA DE CIMENTO ITAMBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO
DE GRATIFICAÇÃO OU PRÊMIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência privada
complementar, caracterizados como verdadeiros prêmios ou gratificações que
assumem caráter remuneratório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial do contribuinte, vencida a Conselheira Miriam Denise Xavier, que não o conheceu. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Joao
Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que deram provimento. Manifestou intenção em apresentar
declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso. Julgamento iniciado em
março/2023 e concluído em abril/2023. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF,
não votou quanto ao conhecimento o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos em razão de a
Conselheira Miriam Denise Xavier já ter proferido o voto na reunião de março de 2023.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Miriam Denise Xavier, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.729151/2012-52
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de Contribuição Previdenciária
a cargo da empresa sobre os valores de remunerações por serviços prestados pagas a empregados
e diretores não empregados.
Duas teriam sido as infrações apuradas: aportes em plano de previdência
complementar com viés remuneratório e pagamento de PLR sem acordo ou convecção coletiva.
O relatório fiscal encontra se à fls. 25/36.
Impugnado o lançamento às fls. 911/930, a DRJ em Belém/PA julgou-o
procedente às fls. 1162/1176.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
1188/1211.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deu parcial provimento ao recurso
para excluir do lançamento apenas as parcelas relativas à PLR por meio do acórdão 2202-
003.843 – fls. 1214/1229.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 1231/1244, com relação à
temática da PLR, mas que teve seu seguimento negado por meio da decisão de fls. 1247/1254.
De sua vez, também irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às
fls. 1277/1296, pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar
parcialmente o acórdão recorrido, a fim de que fosse reconhecida a insubsistência da exigência
da contribuição previdenciária sobre os aportes feitos para o plano de previdência privada, em
regime aberto.
Em 10/2/20 - às fls. 1342/1347 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “incidência de contribuições sobre os aportes da empresa para plano
de previdência complementar.”
Intimada em 15/3/20 (processo movimentado em 14/2/20 – fl. 1348), a União
apresentou “despacho” em 1o/4/20, registrando que o benefício de previdência complementar
implantado pela empresa não seria oferecido à totalidade de seus empregados, não se aplicando
ao caso a norma isentiva prevista no §9o, "p", art. 28, Lei n.o8.212/91 e que os valores pagos pelo
empregador aos empregados beneficiários programa de previdência privada possuiriam natureza
salarial, pois decorreriam do contrato de trabalho.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 25/9/19
(fl.1272) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 9/10/19 (fl. 1274). Passo, com
isso, à analise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “incidência de contribuições sobre os aportes da empresa para plano
de previdência complementar”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
EXCLUSÃO. CONDIÇÕES. PRIVILÉGIOS.
A regra estabelecida no artigo 28, § 9o, fc', da Lei n° 8.212, de 1991 tem por essência
não permitir que se criem privilégios a determinada categoria de empregados. E é
justamente isso que se observa neste caso concreto. Há "dois níveis" totalmente
distintos de planos subsidiados pela empresa: aquele oferecido aos empregados em geral
e aquele oferecido aos dirigentes.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso para excluir da exigencia as parcelas relativas à PLR (Participação nos Lucros e
Resultados), vencidos os Conselheiros Martin da Silva Gesto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Dilson Jatahy Fonseca Neto, que deram provimento integral ao recurso, A
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio informou que apresentará declaração de
voto.
Do conhecimento.
Contextualizando o caso, a Fiscalização teria identificado a existência de 2 planos
de previdência: um, suportado integralmente pelo empregado/diretor optante; outro, com
custeio suportado pela empresa. Em relação a este último, há a definição pela autuada de quem
seriam os participantes, além de os aportes serem muito desproporcionais entre os diretores e
gerentes, quando comparados aos relativos aos empegados não gerentes.
E como fez constar o voto condutor do recorrido, a razão do lançamento teria sido
a constatação de que "observa-se com clareza o tratamento diferenciado, totalmente
desproporcional, dado pela empresa aos seus diretores em relação aos demais empregados".
Além disso, foi constatado que os aportes teriam sido efetuados apenas para os
trabalhadores das unidades 0001, 0002 e 0003 e para alguns diretores das unidades 0006, 0015 e
0016, não sendo a concessão universal, portanto.
Nesse rumo, concluiu o Fisco que a empresa buscava, na realidade, com aportes
em planos de previdência privada, remunerar diretores ou empregados "especiais".
De sua vez e em resumo, o colegiado a quo houve por bem aplicar ao caso as
disposições do artigo 28, § 9o, “p” da Lei 8.212/91 em detrimento do regime jurídico instituído
pela LC 109/2001, ao fundamento de que esta última não teria revogado ou mesmo alterado a
regra estabelecida por aquele outro dispositivo, já que se aplicaria, de forma expressa, aos planos
abertos ou fechados.
E prosseguiu ao asseverar que “É possível que seja mantida a regra isentiva, em
determinados casos onde se verifica a não extensão a todos os empregados, de maneira objetiva,
como por exemplo quando a empresa não estende a opção do plano a quem esteja em período de
experiência. Mas a essência da norma é não permitir que se criem privilégios a determinada
categoria de empregados. E é justamente isso que se observa neste caso concreto. Há "dois
níveis" totalmente distintos de planos: aquele oferecido aos empregados em geral e aquele
oferecido aos dirigentes.”
E na sequencia, o voto condutor do recorrido destacou do Termo de Verificação
Fiscal:
...observa-se que houve aportes extraordinários apenas para os detentores de cargos de
direção e alguns gerentes selecionadas pela empresa, o que elevou os valores das
contribuições, em média, 60 vezes o valor das competências anteriores aos pagamentos
desses aportes.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

(...)
a média de aporte para cada empregado não diretor é de RS 7,60 por mês, .... Enquanto
que para cada diretor a média é de RS 22.614.54.
De sua vez, o recorrente, no afã de demonstrar a divergência jurisprudencial,
indicou como paradigmas os acórdãos 9202-003.193 e 2402-004.445.
O despacho de análise prévia de admissibilidade concluiu acertadamente pela
demonstração da divergência jurisprudencial por meio de ambos os paradigmas quando
consignou que:
Verifica-se que no recorrido entendeu-se que o fato de haver um plano de
previdência disponibilizado apenas a trabalhadores em cargos gerenciais
representa falta de isonomia entre os segurados a serviço da empresa e, assim,
restaria descumprido a norma inserta na alínea “p", do § 9o do art. 28 da Lei n.
8.212/1991, a qual estaria plenamente vigente por ser norma especial em relação a
Lei Complementar 109/2001.
Já o paradigma manifesta o entendimento de que para os planos de previdência
complementar aberta não há a exigência de disponibilização da previdência
complementar para todos os empregados e dirigentes da empresa. Nesse sentido,
infere-se que o entendimento firmado é que, nesses casos, a Lei Complementar
109/2001 prevalece sobre as disposições da Lei de Custeio da Previdência Social.
Nesse contexto, encaminho por conhecer do recurso.
Do mérito.
No mérito, aduz a recorrente que a norma isentiva contida na Lei 109/2001,
quando tratou do regime aberto de previdência, não fez qualquer exigência a que o plano fosse
estendido à totalidade dos empregados e dirigentes ou mesmo que não tratasse de forma mais
favorável algumas categorias de segurados|
Ainda reafirmou que o plano de previdência privada, na modalidade PGBL teria
sido disponibilizado aos dirigentes da Empresa e a todos os empregados lotados em
unidades/filiais jurisdicionadas pelo sindicato da categoria (SIMENCAL), uma vez que a sua
instituição teria tido por intuito atender à previsão constante de acordo coletivo. Ou seja, em
relação ao plano de previdência complementar ofertado aos empregados com base em acordo
coletivo firmado com o SIMENCAL, os pagamentos teriam sido extensivos à totalidade de
trabalhadores relacionados aos estabelecimentos vinculados ao referido sindicato, não
abrangendo, apenas, os empregados de outras filiais localizadas em bases territoriais diversas.
E prosseguiu alegando que disponibilizaria diversos planos de previdência privada
aos seus colaboradores, o que implica aportes diferenciados em relação a cada grupo
beneficiado, levando em conta o cargo, a existência ou não de vínculo empregatício e a
remuneração recebida. Ou seja, para fins de definição dos critérios dos planos de previdência
complementar, a recorrente consideraria as particularidades e as necessidades específicas de cada
categoria, o que justificaria a eleição de categorias especificas e a diferença nos montantes
aportados.
E ainda arrematou informando que, de fato, os aportes em planos de previdência
complementar teriam sido realizados em favor de 2 categorias distintas de trabalhadores, a dos
gerentes/diretores e a dos demais empregados filiados ao SIMENCAL (representação sindical
dos empregados lotados na matriz e nas filiais 0002 e 0003), observados os critérios próprios de
contribuição definidos para cada grupo.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

Segundo se extrai do relatório fiscal, o lançamento tomou como referência os
aportes realizados pela recorrente no âmbito dos contratos previdenciários de PGBL e FGB –
Fundo Gerador de Benefício com a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A, que foram
integralmente por ela suportados.
Noticiou o autuante uma significativa desproporcionalidade entre os aportes
promovidos para os Diretores/Gerentes e para aqueles demais empregados, quando comparados
com os salários respectivamente pagos. (0,2579% x 7.2243%) Além do quê, a empresa teria
feito aportes extraordinários – também bastante expressivos - apenas para os detentores de
cargos em direção e para alguns gerentes nas competências de 04/2007, 03/2008, 10/2008,
04/2009, 11/2009 e 04/2010.
Como exemplo, citou o constatado na competência de 04/2007, no sentido de que
os aportes realizados para 22 Diretores e Gerentes selecionados teriam se dado no valor, em
média, de R$ 41.302,61, enquanto que para os demais empregados, na média de
aproximadamente R$ 7,00, como já vinha sendo feito, para esse grupo, nos meses anteriores.
Ao final, segregou o lançamento em dois levantamentos, quais sejam, PD2 –
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DIRETORES e PE2 – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
EMPREGADOS, sendo certo que ambos referem-se aos aportes promovidos para os
Diretores/Gerentes, não abarcando aqueles efetuados aos “demais empregados”.
E mais, fez constar que o presente feito controla apenas o crédito do período de
01/2009 a 12/2010, já que o período de 01/2007 a 12/2008 estaria sendo controlado no processo
de no 10980.729150/2012-16.
Neste ponto, este colegiado tem posicionamento sedimentado no sentido de que,
tratando-se de Previdência Privada Aberta, não procede a aplicação da restrição da alínea “p”, do
§ 9o, do art. 28, vez que, neste ponto, o referido dispositivo teria sido derrogado pela Lei
Complementar no 109, de 2001 que estabeleceu novo disciplinamento, mais especificamente no
art. 26, o qual não se refere à restrição de que o plano deva ser oferecido à totalidade dos
empregados, como faz no caso de previdência fechada, ressalvando, todavia, os casos em que a
vantagem não seja caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja
vinculada a produtividade.
Pois bem.
Penso que não exigir que o plano deva ser disponibilizado à totalidade dos
dirigentes e empregados, não significa dizer que uma vez oferecido a categorias diversas, o
aportes possam se dá de forma flagrantemente desproporcionais, quando analisado o próprio
grupo de trabalhadores, a caracterizar verdadeiro incentivo ao trabalho, sobretudo e
principalmente neste caso, onde teriam sido feitos aportes extraordinários e significativos
relacionados a alguns Diretores e Gerentes em praticamente todos os anos.
De fato, a planilha que integra o relatório fiscal às fls. 28/29 bem demonstra a
disparidade que há entre os aportes promovidos pela empresa, em termos percentuais, quando
comparadas as categorias de diretores (contribuintes individuais e empregados) e não diretores.
E mais, enquanto que a proporção mensal entre os aportes x salários dos não
dirigentes apresentaram certa uniformidade no tempo, variando entre 0,1935 % a 0,3091 %, no
caso dos diretores, apresentaram forte variação, sobretudo concentrada em alguns poucos meses
dos anos. Some-se a isso o fato de que, ainda em relação aos diretores, consoante o sintetizado
na planilha a seguir, os aportes costumaram a referir-se a quantidade entre 4 a 9 diretores no mês,
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

à exceção dos meses em que se deram as maiores concentrações de aportes, que chegaram a 22,
23 ou 32 pessoas, revelando-se, a meu juízo, no âmbito da relação de trabalho, verdadeiros
prêmios ou gratificações que assumem caráter remuneratório.
Destaque-se que o autuante ainda teria intimado o sujeito passivo a esclarecer o
seguinte ponto:
"4 - Ainda em relação ao assunto previdência complementar, justificar a grande
disparidade entre os valores depositados para diretores e gerentes da empresa e aqueles
aportados nas contas referentes aos empregados sem função de gerência e direção na
empresa. Para colocar números na questão observamos, a partir das planilhas dos
valores aportados nos planos de previdência complementar fornecidas pela empresa,
que, do montante total de R$ 8.743.457,94 depositado no período 01/2007 a 12/2010,
apenas RS 104.701,71 foram depositados nas contas dos colaboradores sem cargos de
gerência ou direção, enquanto que o restante, R$ 8.638.756,23, foi depositado nas
contas dos colaboradores detentores de cargos de gerência e direção”
ano
mês quant
aporte
salário base
%

ano
mês quant
aporte
salário base
%

jan
4
22.182,60
307.054,97
7,2243%

jan
6
21.823,71
217.697,27
10,0248%

fev
4
19.272,12
143.873,38
13,3952%

fev
6
21.823,71
284.485,40
7,6713%

mar
4
19.272,12
143.873,38
13,3952%

mar
23
1.026.111,66
718.266,75 142,8594%

abr
22
908.657,59
624.629,91 145,4714%

abr
6
35.176,84
354.289,78
9,9288%

maio
4
19.951,89
196.940,70
10,1309%

maio
6
23.698,44
236.514,56
10,0199%
2007
jun
4
19.951,89
174.122,70
11,4585%
2008
jun
6
23.698,44
211.458,44
11,2071%

jul
5
66.067,47
149.609,00
44,1601%

jul
6
23.698,44
247.903,54
9,5595%

ago
4
19.951,89
143.873,38
13,8677%

ago
6
23.698,44
211.458,44
11,2071%

set
6
22.081,89
196.844,54
11,2179%

set
6
23.698,44
211.458,44
11,2071%

out
6
19.363,41
196.844,54
9,8369%

out
7
505.224,40
397.311,44 127,1608%

nov
6
21.628,71
521.393,87
4,1482%

nov
0
0,00
0,00

dez
6
21.823,71
279.063,71
7,8203%

dez
7
64.716,78
482.926,50
13,4010%

ano
mês quant
aporte
salário base
%

ano
mês quant
aporte
salário base
%

jan
7
32.358,39
355.317,00
9,1069%

jan
8
32.171,29
448.104,57
7,1794%

fev
7
32.358,39
259.739,91
12,4580%

mar
8
150.484,50
347.103,75
43,3543%

mar
8
64.342,58
515.721,24
12,4762%

abr
32
1.857.475,02 1.060.604,16 175,1337%

abr
32
2.469.173,96
803.739,11 307,2109%

maio
8
32.573,75
276.739,91
11,7705%

maio
8
59.432,12
452.153,88
13,1442%
2009
jun
8
32.573,75
280.734,81
11,6030%
2010
jun
9
160.210,25
340.076,67
47,1100%

jul
8
15.903,77
265.454,35
5,9912%

jul
8
32.171,29
293.950,69
10,9445%

ago
8
30.490,09
248.396,13
12,2748%

set
8
30.490,09
254.082,21
12,0001%

set
8
64.342,58
685.068,80
9,3921%

out
8
30.490,09
315.150,42
9,6748%

out
8
32.171,29
291.960,55
11,0191%

nov
8
399.286,21
614.745,49
64,9515%

nov
7
32.078,37
361.426,62
8,8755%

dez
8
35.345,58
290.201,43
12,1797%

dez
8
39.258,28
332.700,59
11,7999%
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

Todavia, em resposta, teria respondido que "A empresa disponibiliza diversos
Planos de Previdência aos seus colaboradores, o que implica em aportes diferenciados em
relação a cada grupo beneficiado, levando em conta o cargo e a remuneração recebida.”
Não bastasse e apenas em reforço argumentativo, o CONTRATO
PREVIDENCIÁRIO DE INSTITUIÇÃO DE PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
acostado às fls. 848/850, que conta com a recorrente como INSTITUIDORA e responsável pelo
custei total do plano, traz no § 1° de seu artigo 5°, a previsão de resgate, a qualquer momento, do
saldo da conta pelo participante, o que, a meu ver, vai de encontro ao objetivo preconizado nos
artigos 202 da CRFB/88 e 1° da Lei Complementar 109/01, consistente na constituição de
reservas que garantam o benefício previdenciário contratado. Confira-se o que dispõe aquele
artigo 5°.
Art . 5° - O beneficio previdenciário que o Plano objetiva proporcionar ao participante é
o de Renda Mensal Vitalícia ou Temporária, a partir da data prevista na proposta de
inscrição, cujo valor será calculado atuarialmente na data da concessão, com base no
saldo de sua conta Individual no PGB e na Tábua Blométrica e taxa de Juros que
estiverem sendo praticadas pela COMPANHIA à época da habilitação ao beneficio.
Este beneficio será corrigido a partir da sua concessão, nos termos da legislação
pertinente.
§ 1° O participante poderá, a qualquer momento, resgatar ou transferir o saldo da sua
conta previdenciária para outro Plano da COMPANHIA ou para entidade congénere.
Dos fatos narrados pelo Fisco, ladeados aos documentos acostados aos autos pela
própria recorrente, notadamente os contratos em que figurara como instituidora e responsável
pela indicação dos participantes e pela assunção integral do custeio do plano, tenho que os
valores vertidos sob a roupagem formal de aportes de previdência complementar privada
consubstanciaram, em verdade, remunerações pagas a uma seleto grupo de trabalhadores.
Em circunstância bastante próxima da do presente caso, o julgado no acórdão
9202-007.202, onde se analisou situação em que havia desproporcionalidade entre os aportes da
empresa para os funcionários executivos e para os demais colaboradores (contribuição
complementar), com a seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO DE
GRATIFICAÇÃO
OU
PRÊMIO.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária os
aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar, caracterizados
como verdadeiros prêmios ou gratificações que assumem caráter remuneratório.
Nesse rumo, tenho que do conjunto da obra restou caracterizada a natureza
remuneratória dos aportes efetuados pela empresa aos trabalhadores cujas remunerações foram
levadas à base de cálculo do lançamento.
Pelo exposto, VOTO por
CONHECER
do
recurso
para
NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

Declaração de Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
01 - Pedi vista dos autos para melhor análise quanto ao conhecimento do
recurso e posteriormente, aproveitando o ensejo, a análise do mérito.
CONHECIMENTO
02 - Quanto ao conhecimento após análise do primeiro paradigma Ac.
9202.003.193, ambos os casos tratam de um contexto relativo a elegibilidade para a
previdência privada, entendo que ambos os casos são muito próximos quanto a fatos e
a divergência na legislação, cujo texto destaco do despacho de admissibilidade que
deixa isso claro verbis:
“Verifica-se que no recorrido entendeu-se que o fato de haver um plano de previdência
disponibilizado apenas a trabalhadores em cargos gerenciais representa falta de
isonomia entre os segurados a serviço da empresa e, assim, restaria descumprido a
norma inserta na alínea “p", do § 9.0 do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, a qual estaria
plenamente vigente por ser norma especial em relação a Lei Complementar 109/2001.
Já o paradigma manifesta o entendimento de que para os planos de previdência
complementar aberta não há a exigência de disponibilização da previdência
complementar para todos os empregados e dirigentes da empresa. Nesse sentido,
infere-se que o entendimento firmado é que, nesses casos, a Lei Complementar
109/2001 prevalece sobre as disposições da Lei de Custeio da Previdência Social.”
03 – Avaliando ambos os casos, independente do despacho de
admissibilidade, fica claro também conforme consta dele, avaliando o Ac. 9202-
003.193. Inclusive esse paradigma foi objeto de conhecimento em caso análogo
votado por essa Turma no Ac. 9202-010.583 j. 20/12/2022.
04 – Apesar do primeiro paradigma por si só já dar por satisfeita a
questão do conhecimento, sobre o 2o paradigma o Ac. 2402-004.445, da mesma forma
que o anterior pela leitura da sua própria ementa fica claro a divergência presente e
portanto conheço do recurso acompanhando o relator.
MÉRITO
05 - No mérito sobre a questão principal se pode haver a contratação de
previdência privada para diferentes empregados ou colaboradores, entendo que sim,
de acordo com os termos do Acórdão 9202-010.583 de relatoria da Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, por conta do caso em questão ser de uma previdência
privada aberta, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2006
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS. Com o
advento da Lei Complementar n° 109/2001, no caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como beneficiários
grupos de empregados e dirigentes pertencentes à determinada categoria, desde que a
vantagem não seja caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja
vinculada a produtividade.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

06 – A segunda parte do assunto em julgamento está relacionada à
condição para que esses aportes não sejam considerados como de natureza salarial
para que haja a sua tributação previdenciária, veja que na decisão acima indicada
existe na ementa essa condicionante que é “desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade”.
07 – Minha visão conceitual sobre essa condicionante é que a vantagem
não possa estar vinculada a algum tipo de gratificação ou prêmio em razão do trabalho
que não o normal ou algum resultado acima do esperado, do empregado ou
colaborador, pois já recebem essa previdência em razão do trabalho havendo o
reconhecimento da Lei pela sua não incidência, contudo há essa condicionante que
deixa claro que havendo o aporte ao plano previdenciário a título de “gratificação ou
“prêmio” haverá a incidência do tributo.
08 – Portanto para mim, o ônus da prova é da autoridade administrativa
tributária de vincular esses aportes a algum tipo de gratificação ou prêmio recebido
pelo contribuinte. Sabemos por exemplo que o “saque” de valores destes planos é
muito mais objetivo e fácil de se detectar, mas isso não ocorreu no presente caso.
Quanto a questão da desproporcionalidade entendo que ela não reflete de fato a
condicionante indicado na lei. Passo a análise.
09 – No caso concreto, após análise do relatório fiscal destaco abaixo
alguns pontos relativos a desproporcionalidade dos valores entre empregados e
diretores indicados pela Fiscalização para entender a natureza tributária do plano:

Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

10 – Na minha ótica o fato de existir diferença entre os planos é algo que
já está na Lei, e quanto a desproporcionalidade dos aportes, entendo que não é esse
tipo de análise que o legislador indicou na lei como condicionante a não incidência
previdenciária ao plano, mas sim a questão “desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade”, traduzindo, não se pode haver o aporte ao plano de previdência para
tentar desvirtuar o pagamentos de gratificações e prêmios para fugir da incidência
tributária da verba salarial na folha de pagamento.
11 – Contudo, no caso concreto, entendo que a desproporcionalidade não
está vinculada e também não reflete o caráter salarial e a Fiscalização não consegue
demonstrar que tais pagamentos são gratificações ou prêmios, e isso tem o porquê, é
que a regra da desproporcionalidade não se encontra como regra legal para afastar o
caráter salarial e sim como direito do contribuinte, sendo uma regra de elegibilidade
ao plano, senão estaríamos trazendo a mesma regra da previdência fechada para a
aberta, o que seria incompatível legalmente.
12 – Se o contribuinte contrata um plano aberto ele elege quem serão as
pessoas que receberão de forma diferenciada dos demais, isso não é uma questão de
falta de isonomia ou igualdade, pois tais regras não se aplicam nesse caso. A lei não
traz esse tipo de fundamento de diferenciação, pois sequer existe nela um patamar ou
regra específica indicando em qual a proporção entre salário “X” e salário “Y” deveria
haver a “proporcionalidade” sob pena de descaracterizar o plano.
13 – A única regra objetiva constante na lei para afastar a não incidência
é “desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de incentivo ao
trabalho e não esteja vinculada a produtividade, ou seja, a lei impede que se utilize
do plano de previdência aberta como uma forma de assalariar indiretamente o
colaborador através de uma espécie de “prêmio” ou “gratificações”, mas a questão da
desproporcionalidade, com a devida vênia, não consigo encontrar eco nessa parte final
da legislação a não ser quanto a questão da gratificação ou prêmio.
14 – Concordo que existe grande desproporção entre ambos os planos, o
trabalho da Fiscalização deixou isso muito claro e salta aos olhos, contudo entendo
que a desproporcionalidade não é um meio de se aferir essa condicionante existente na
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.729151/2012-52

lei que tem por pressuposto outra natureza e que não foi provado pela D. Fiscalização
e portanto no caso pedindo vênia ao I. Relator dou provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 1362
DF CARF MF
Original